Tribunal: TJSP
Processo: 1500514-83.2021.8.26.0666
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – MATERIALIDADE – auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo (cocaína) – comprovação que o material apreendido é droga.
TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA – confissão extrajudicial e depoimento de guardas municipais que confirma que a acusada foi presa em ponto de droga, quando entregava 17 porções de cocaína – Validade –

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – MATERIALIDADE – auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo (cocaína) – comprovação que o material apreendido é droga.
TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA – confissão extrajudicial e depoimento de guardas municipais que confirma que a acusada foi presa em ponto de droga, quando entregava 17 porções de cocaína – Validade – Depoimento de agente público só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado – inocorrência no caso em tela - de rigor a condenação da ré.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – Pedido de afastamento do redutor previsto no artigo 33, § 4o, sob o argumento de que a acusada se dedicava a atividade criminosa, tanto que ela mesma admitiu que habitualmente adquiria drogas em município vizinho para revender na localidade onde morava (município de Arthur Nogueira).
RECURSO DA DEFESA – Alegação de nulidade da ação penal porque a prisão em flagrante foi realizada por guardas municipais, os quais não possuem poderes investigativos. Pedido ainda de abrandamento do regime prisional.
PENA – Primeira fase – Pena-base majorada em 1/6 pela natureza da droga (cocaína) – Segunda fase: redução ao patamar mínimo ante a confissão extrajudicial – mantença – Terceira-fase: acolhimento do recurso do Ministério Público para afastar o redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, impondo-se o regime fechado.
REGIME – Fechado – único regime que se mostra necessário para afastar o réu da senda criminosa – Beccaria.
Recurso defensivo desprovido e recurso ministerial provido.